Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-30.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003188-30.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AGNALDO SOUZA DE BARROS - CPF: 023.575.651-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL

– VIABILIDADE –
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SANÇÃO CORPORAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PENA DE MULTA EXASPERADA SEM FUNDAMENTAÇÃO -

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– IMPOSSIBILIDADE – PRAZO JUSTO E ADEQUADO À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Evidenciada a falta de proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa estabelecida
, porquanto a primeira fora fixada no patamar mínimo legal e a última foi exasperada sem qualquer justificativa, de rigor a respectiva readequação, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
verbi
s:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

2.

Permanece inalterada a pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor, porquanto o prazo imposto pela autoridade judiciária foi fixado abaixo da reprimenda privativa de liberdade e guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto e com a gravidade da ação perpetrada.

3.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido para readequar a pena de multa imposta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
AGNALDO SOUZA DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AGNALDO SOUZA DE BARROS
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0003188
-
30.2017.811.0064
– código
65618
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
,
c/c art. 298, III, ambos
da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
77248991
, a i. Defesa pugna pela
readequação da pena de multa
,
sob o viés da desproporcionalidade do recrudescimento promovido, na hipótese em que a autoridade judiciária fixou a pena privativa de liberdade no patamar mínimo ante a avaliação favorável das circunstâncias judiciais. Na mesma linha intelectiva, requer a
fixação da pena de suspensão do direito de dirigir no piso legal
de dois meses previsto no art. 293 do CTB.

Em contrarrazões vistas no ID
77248993
, o
Parquet
enfrenta as pretensões defensivas e pugna pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para readequar a quantidade de dias-multa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
79622469
, nos termos da manifestação exarada pelo representante de primeiro grau, opinou pelo
parcial provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
77248992
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 05 de março de 2017, o ora apelante
AGNALDO SOUZA DE BARROS
conduziu o veículo automotor Ford Fiesta, placa NDA-0869 pelas vias públicas do município de Rondonópolis/MT, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, sendo flagrado por uma equipe policial durante
patrulhamento de rotina, ocasião em que apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, olhos avermelhados, odor etílico, arrogância, ironia, falante, dispersão, ao que se seguiu a constatação de que o denunciado não possui Carteira Nacional de Habilitação.

Diante disso,
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal,
condenado
como incurso nas penas do
art. 306,
caput
,
c/c art. 298, III, ambos
da Lei n.o 9.503/97
, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.
Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Do redimensionamento da pena de multa.

Consoante relatado, o apelante
requer a readequação da pena de multa, pois, no seu entender, o acréscimo efetuado afigura-se desproporcional ao caso concreto, haja vista que as circunstâncias judicias foram consideradas favoráveis pela autoridade judiciária
a quo.

A razão lhe assiste neste aspecto.

A exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, apesar da pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais,
o juízo fixou a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa

sem qualquer fundamentação
. Na segunda fase da dosimetria a autoridade judicial compensou a agravante prevista no
art. 298, III, do CTB com a atenuante da confissão espontânea. Não havendo causas de aumento
e de diminuição a
sanção definitiva
restou estabelecida em
06 (seis) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Nesse contexto,
considerando que a pena de multa previstas nos crimes do Código de Trânsito Brasileiro têm como parâmetro as normas gerais previstas no

art. 49 do Código Penal, torna-se
de rigor

a redução da pena

de multa para 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

2.

Do reajuste da pena de suspensão de se obter a permissão a habilitação.

Como segunda vertente, a defesa sustenta que a pena de suspensão ao direito de dirigir não guarda não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que requer a devida redução da pena acessória para o patamar mínimo legal de 02 (dois) meses.

Contudo, nesse ponto,
a sanção não comporta reparos.

A teor do disposto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tem a duração mínima de dois meses e máxima de cinco anos, cuja gradação se materializa a partir da análise da
gravidade concreta da conduta perpetrada
, podendo, inclusive, perdurar por período idêntico àquele da pena privativa de liberdade. Nesse sentido, colaciono aresto da Corte Cidadã acerca do tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE

CONCRETA DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior vem se manifestando, no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta praticada pelo infrator e das peculiaridades do caso.

2.
Desse modo, é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta
. (...) 4. Logo, resta evidenciada a
gravidade concreta da conduta imputada ao réu, que, agindo com imprudência na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima - criança de apenas 9 (nove) anos de idade”.

(AgRg no REsp 1882632/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). Destaquei.

Na hipótese em análise, a autoridade judiciária fixou a pena
suspensão de se obter a permissão a habilitação em 03 (três) meses
,
em observância às peculiaridades do caso concreto, ao princípio da proporcionalidade, bem como em simetria a pena privativa de liberdade imposta ao apelante.
Assim, encontra-se justificado a escolha do
quantum
da pena acessória, que, a propósito, é inferior à reprimenda privativa de liberdade, não havendo falar, pois, em desproporcionalidade no tocante à sua aplicação.

Com tais considerações,
conserva-se

inalterada a sanção de
suspensão de se obter a permissão a habilitação
imposta ao apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
AGNALDO SOUZA DE BARROS
contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no
0003188
-
30.2017.811.0064
– código
65618
, tão somente para
readequar a pena de multa para o patamar de 10 (dez) dias multas
,
mantido o valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021